Tribunal: TJDFT
Processo: 0751785-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751785-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: LEASING JURIDICO COBRANCAS LTDA - ME DESPACHO Da análise do processo originário (0702866-18.2017.8.07.0019), constata-se que a agravada-ré compareceu aos autos para requerer a juntada dos seus atos constitutivos e habilitar o seu i. Advogado constituído, Dr. Matheus Gomes Pereira Souza, OAB/GO 58.685 (ids. 80670556 e seguintes). Assim, à Secretaria para cadastrar o i. Advogado e intimar a agravada-ré, via DJe, para responder ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora